Tribunal: TJBA
Processo: 8158155-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158155-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTER - DELICATESSEN E LANCHONETE LTDA.

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
ESTER – DELICATESSEN E LANCHONETE LTDA.
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, formulados com base em suposta cobrança indevida, interrupção injustificada de serviço de internet e negativação indevida junto a órgãos de proteção ao crédito.

A empresa alegou que recebeu fatura incompatível com o plano contratado e que, após a discordância quanto ao valor, houve interrupção dos serviços, mesmo com o reconhecimento, pela ré, da improcedência da cobrança. Sustentou, ainda, que houve inscrição indevida em cadastros de inadimplentes e pleiteou indenização por danos morais e devolução em dobro de valores pagos.

A parte ré,
VIVO – TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, contestou os pedidos, alegando que os valores foram revistos administrativamente e que não houve suspensão dos serviços, tampouco efetivação de negativação. A sentença rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por omissão e contradição na análise das provas, em razão da suposta ausência de exame de áudios e documentos relevantes; e (ii) saber se a parte autora comprovou a falha na prestação do serviço e os danos alegados, aptos a ensejar reparação moral e material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença por omissão ou contradição deve ser rejeitada, pois o juízo singular examinou os elementos constantes nos autos, nos termos do art. 489 do CPC, tendo fundamentado adequadamente a improcedência dos pedidos.

A alegada omissão quanto aos áudios não se sustenta, uma vez que os arquivos não foram transcritos ou submetidos a exame técnico, nem houve pedido de produção de prova pericial ou oral. A ausência de impugnação específica em réplica reforça a conclusão de que não há omissão relevante a ser suprida.

Não há comprovação de inscrição da autora em cadastros de inadimplentes. Os documentos juntados pela parte autora se limitam a notificações de pré-negativação. Os documentos trazidos pela ré demonstram a inexistência de restrição creditícia ativa.

As provas técnicas demonstram utilização contínua dos serviços de internet, afastando a tese de suspensão indevida. A autora não logrou demonstrar a efetiva falha, sua extensão ou impacto. O simples inconformismo com a cobrança não caracteriza defeito na prestação do serviço.

O ônus da prova quanto à ocorrência do dano e à falha do serviço incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não tendo sido preenchido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

*Tese de julgamento:* “1. Não há nulidade da sentença quando a prestação jurisdicional atende ao art. 489 do CPC, ainda que de forma concisa. 2. A ausência de prova da inscrição em cadastros de inadimplentes e a inexistência de comprovação da suspensão do serviço afastam a responsabilidade civil por danos morais e materiais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, 405, § 1º, e 489.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.102.406/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.313.449/SP, Rel. Min.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8158155-44.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, nas quais figuram como Apelante
ESTER – DELICATESSEN E LANCHONETE LTDA,
e Apelado
TELEFONIA DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA